Tribunal: TCU
Processo: 005.231/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de aposentadoria de ex-servidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, I, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de aposentadoria de Maria Auxiliadora Efrem Natividade; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais.